Tribunal: TJDFT
Processo: 0009337-03.2007.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2020-12-01

Ementa:
Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Des. Waldir Leôncio Júnior PROCESSO: 0009337-03.2007.8.07.0000 CLASSE: EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL (1111) EXEQUENTE: SINDICATO DOS SERV.PUBLICOS CIVIS DA ADM.DIR AUT.FUND. E TCDF EXECUTADO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO O saneamento do feito se deu ao ID 10747921. Ao ID 20302550, o substituto processual CARLOS MOREIRA PINTO anuiu ao acordo entabulado nos autos. Ao ID 21548330, o DF informou que peticionou nos autos do Recurso Extraordinário (Proc. 0013436-16) manifestando concordância com a adesão ao acordo de CARLOS MOREIRA PINTO (petição de ID 21548543 daqueles autos). Consultando os autos AIRE 0013436-16.2007.8.07.0000, verifica-se que a desistência foi homologada. Determino a remessa dos autos à Contadoria Judicial para a elaboração dos cálculos referentes ao anuente CARLOS MOREIRA PINTO, devendo-se observar o disposto na cláusula 6 da transação noticiada, ressalvada a aplicação do IPCA-E como indexador monetário, a partir de 30/6/2009 (data em que entrou em vigor a Lei 11.960/2009), com o destaque da verba honorária contratual, no percentual de 20% (vinte por cento), conforme requerido ao ID 20302550 e deferido ao ID 10747971. Elaboradas as planilhas, às partes. Intimem-se. Brasília, 23 de novembro de 2020. WALDIR LEONCIO CORDEIRO LOPES JUNIOR Desembargador